Tribunal: STF
Processo: HC 248689
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas. Pedido de liminar. Deferimento parcial da medida de urgência. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Sitônio de Aguiar e outro em favor de J.A.R.N. contra ato do Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.



    O paciente, na condição de sócio e fundador da empresa “Vai de Bet”, foi convocado para prestar depoimento, em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, designada para o dia 13.11.2024, às 14h30. 



    O referido ato convocatório foi formalizado após aprovação do Requerimento nº 145/2024, em que solicitada a convocação do paciente, pois “é investigado na Operação Integration por suspeita de manipulação de jogos e lavagem de dinheiro, envolvendo movimentações financeiras suspeitas que somam cerca de R$ 3 bilhões em quatro anos”. Além disso, a “’Vai de Bet’ faz parte do grupo Betpix N.V., registrado em Curaçao, que controla outras marcas de apostas e está sob investigação, com quebra de sigilo fiscal em andamento. André Rocha e sua esposa, Aislla Rocha, são considerados foragidos após a decretação da prisão preventiva” (evento 3).



    Na presente via, a Defesa sustenta que o respectivo “ofício intima o paciente a comparecer pessoalmente à Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar depoimento no dia 13 de novembro de 2024, às 14h30. O documento ainda ressalta a possibilidade de condução coercitiva em caso de não comparecimento voluntário” (evento 1). 



    Argumenta, em síntese, “1. A inexistência de correlação entre os fatos apresentados na justificação e o objeto da CPI; 2. A impossibilidade de obrigar o paciente a comparecer à sessão da CPI para prestar esclarecimentos sobre fatos que estão sob investigação criminal, na qual o paciente é figura central, o que afronta diretamente o direito constitucional à não incriminação; 3. A violação de precedentes desta Suprema Corte, caso o paciente seja compelido a comparecer à referida sessão da CPI”. 



    Ressalta que “não se esclarece na convocação apresentada pelo Senador Jorge Kajuru qual é a posição do paciente, se como testemunha ou investigado, na CPI”. Aduz que “a investigação integration não possui qualquer relação com manipulação de jogos, sendo certo que tal inclusão na justificação, trata-se de uma tentativa de estender o escopo da CPI, e não possui qualquer respaldo na investigação em curso pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco”. Salienta a necessidade de resguardar “o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação e o direito de ser assistido por um advogado”. Aponta a incompatibilidade da condução coercitiva de investigados e réus para interrogatório, nos termos da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF. Defende que “se o Ministro Relator não entender que o paciente ostenta a condição de investigado, mas também não reconhecer sua condição de testemunha, deverá conceder a ordem para suspender ou adiar o ato de depoimento previsto para 13/11/2024, às 14h30”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para (i) “para assegurar ao paciente JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO como ato legítimo, a não compulsoriedade de seu comparecimento à referida Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (convolando-se aludido comparecimento de compulsório para facultativo”; e subsidiariamente (ii) “o direito de participar do ato por meio de videoconferência na medida em que, nesta própria CPI, esse direito já foi assegurado a diversas outras pessoas;”; e (iii) “o direito ao silêncio”; (iv) “direito de ser assistido por advogado”; e (v) “o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso”. 



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 11.11.2024, às 18h04. Ato contínuo, ante a prevenção indicada na inicial, encaminhei os autos à Presidência desta Casa, que manteve o feito sob a minha relatoria (eventos 9 a 12). Os autos retornaram conclusos às 21h34.



    É o relatório. Decido.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 



    A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.  



    De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.



    Desde logo, cumpre ressaltar a jurisprudência sedimentada desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Passo ao exame do caso.



    A mero título de esclarecimento, colho excertos do Requerimento nº 145/2024, que fundamentou o ato convocatório do paciente, sem indicar sua condição:



    “(...).



    José André Rocha Neto, sócio fundador da "Vai de Bet", é investigado na Operação Integration por suspeita de manipulação de jogos e lavagem de dinheiro, envolvendo movimentações financeiras suspeitas que somam cerca de R$ 3 bilhões em quatro anos. Além disso, bens de Rocha, como helicópteros e aviões, foram apreendidos por ligação com transações ilícitas. 



    Herdeiro do setor imobiliário, André Rocha é dono de mais de 30 empresas, incluindo a Torre Forte Construções, de 2011. A "Vai de Bet", criada em 2021, cresceu rapidamente com o apoio do cantor Gusttavo Lima, mas teve o contrato de patrocínio com o Corinthians rescindido devido às controvérsias. 



    A "Vai de Bet" faz parte do grupo Betpix N.V., registrado em Curaçao, que controla outras marcas de apostas e está sob investigação, com quebra de sigilo fiscal em andamento. André Rocha e sua esposa, Aislla Rocha, são considerados foragidos após a decretação da prisão preventiva.



    Diante das circunstâncias, o depoimento do Senhor José André Rocha Neto é essencial para o esclarecimento de diversos pontos que estão sob investigação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso, solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente requerimento.” (evento 3) 



    De outro lado, constato que o paciente foi indiciado no bojo da Operação “Integration”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, para apurar eventual prática do delito de lavagem de capitais (Processo 0022884-49.2024.8.17.2001) (evento 6). Além disso, extraio do respectivo andamento processual junto ao TJPE, que o paciente, apesar de beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, teve indeferido em 17.10.2024, pedido para “’excepcionalização’ do cumprimento da medida cautelar diversa da prisão”.



    Ao exame dos autos, constato que, além de o ato convocatório não especificar a condição de investigado ou de testemunha do paciente, a Defesa, em sua peça inaugural, assevera categoricamente que “a investigação integration não possui qualquer relação com manipulação de jogos, sendo certo que tal inclusão na justificação, trata-se de uma tentativa de estender o escopo da CPI, e não possui qualquer respaldo na investigação em curso pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco” (evento 01).



    De acordo com a documentação acostada aos autos, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi criada, por intermédio da aprovação do Requerimento nº 158/2024 do Senado Federal, para apurar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas (evento 5).



    Por outro lado, a Operação Integration, investigação deflagrada e em curso perante o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Recife/PB (Processo nº 0022884-49.2024.8.17.2001), apura a prática, em tese, de crime de lavagem de capitais, que resultou no indiciamento do paciente e outras 21 pessoas. Consoante peça juntada pela Defesa, a empresa do paciente “PIX365 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (Vai de Bet), sediada no estado da Paraíba, foi incluída na investigação em razão da identificação de transferências bancárias realizadas pela ZELU BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA, em seu favor, bem como por ter adquirido um Jato Cessna Aircraft de propriedade da empresa BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA” (evento 6). 



    Nesse espectro, em juízo de delibação, reputo inviável a convolação da compulsoriedade de comparecimento do paciente perante a CPI em facultatividade, não estando o paciente resguardado pelo direito ao silêncio em relação a todo e qualquer questionamento, senão para evitar sua autoincriminação. Aliás, “O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação” (HC 203.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021).



    É claro que, em observância ao postulado da não auto-incriminação - nemo tenetur se detegere - “É jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal a possibilidade do investigado ou acusado permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação” (HC 136.331, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De igual modo, “O privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07)” (HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.” (HC 119.941, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Na mesma linha, sob o prisma do direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 241.143-MC, Rel. Min. Nunes Marques; HC 240.803, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 240.335, Rel. Min Cristiano Zanin; HC 239.433-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 231.771, Rel. Min. Edson Fachin; HC 232.449, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 232.686, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Na hipótese, conforme a afirmação defensiva na peça inaugural e os documentos juntados aos autos, o paciente não é investigado judicialmente por manipulação de jogos, devendo, portanto, comparecer ao depoimento como testemunha para responder sobre questões pertinentes ao escopo da CPI - fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas -, ressalvado o direito ao silêncio em relação aos fatos potencialmente incriminadores. 



    De igual modo, o direito da parte à assistência de advogado, previsto de modo expresso no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, também é consectário do direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da Lei Maior. 



    Assegurado, portanto, o direito de o investigado ou testemunha falar reservadamente com seu advogado e de estar acompanhado de seu advogado durante a inquirição ou depoimento, seja em Juízo, seja na fase de investigação preliminar. 



    Nesse contexto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade parcial da pretensão defensiva.



    Em situação análoga à presente, no bojo do HC 247.915-MC/DF, impetrado contra ato convocatório da CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o Ministro Nunes Marques, em 28.10.2024, após indeferir o pedido de comparecimento facultativo ao depoimento perante à CPI, concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus para “garantir ao paciente: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigado e não de testemunha), à assistência de advogado e a não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos”.



    Diante desses fundamentos e a situação de urgência quanto à inquirição, designada para esta quarta-feira (amanhã), dia 13.11.2024, às 14h30, a tutela emergencial parcial é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, defiro, em parte, o requerido, para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito: (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Expeça-se comunicação, com urgência, ao Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, do teor desta decisão. 



    Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 



    Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.



    Ciência ao Impetrante pelo meio mais expedito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente